Tribunal: STF
Processo: RE 953330
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-08
Data de publicação: 2016-11-08

Ementa:
ENSINO SUPERIOR – PÓS-GRADUÇÃO – PROCESSO – MENSALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, ante a devolução do processo à origem para aguardar o julgamento do paradigma da repercussão geral.